Tribunal: TJSP
Processo: 1013247-12.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. Na instrução processual, comprovou-se que a autora realizou o pagamento do valor de R$ 1.160,88 no dia 15/01/2019 (fl. 24). E nem se diga que o pagamento não se referia à fatura emitida pelo réu, uma vez que o código de

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. Na instrução processual, comprovou-se que a autora realizou o pagamento do valor de R$ 1.160,88 no dia 15/01/2019 (fl. 24). E nem se diga que o pagamento não se referia à fatura emitida pelo réu, uma vez que o código de barra do comprovante de pagamento (fl. 24) era o mesmo indicado na fatura com vencimento em 16/01/2019 (fl. 21). Houve falha na prestação do serviço do banco réu ao não identificar o pagamento efetuado pela autora. Mas não é só! No caso em análise, a autora por diversas vezes informou ao réu a correta quitação da fatura (fls. 66, 70, 84/86), o que evidenciou a falha no sistema de cobrança. Incidência da súmula 479 do STJ. Dano Moral configurado. O caso é peculiar. Mesmo após a quitação do débito, com seguidas comunicações ao réu, a autora assistiu diversas cobranças indevidas, tendo recebido 118 ligações em um único dia, o que extrapolava o mero aborrecimento. E, além disso, a autora viu seu nome foi incluído em bancos de dados de proteção ao crédito e somente foi retirado após determinação judicial (fls. 179/180). Verificado dano moral "in re ipsa". Oportuno mencionar que não houve desídia por parte da autora na busca da solução do problema – permanência da informação sobre sua inadimplência após a quitação. Houve, isto sim, um completo descaso por parte da ré na eficiente solução daquela anotação e do próprio procedimento de cobrança. Mantido o valor de R$ 12.000,00, parâmetro admitido pela Turma julgadora. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.